Tribunal: TJDFT
Processo: 0735622-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735622-98.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CLAUDIO CESAR SOARES DE SOUZA, SANDRA DA COSTA MARTINS, VIVIANNE DA COSTA MARTINS SOARES DE SOUZA, CAPITAL DIGITAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME D E C I S Ã O Não há requerimento de antecipação de tutela recursal ou requerimento de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, 8 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator